Tribunal: TJMT
Processo: 0047307-87.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0047307-87.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES POCONE LTDA - ME - CNPJ: 03.148.020/0001-00 (APELANTE), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), MARCIO DA COSTA MARQUES - CPF: 405.888.401-06 (EMBARGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 05.082.661/0003-99 (APELADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 05.870.713/0001-20 (APELADO), ANA PAULA BARAUNA DE MERCE - CPF: 054.464.911-73 (ADVOGADO), CAMILA SALETE JACOBSEN - CPF: 706.400.761-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES POCONE LTDA - ME - CNPJ: 03.148.020/0001-00 (APELADO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 05.870.713/0001-20 (APELANTE), ANA PAULA BARAUNA DE MERCE - CPF: 054.464.911-73 (ADVOGADO), CAMILA SALETE JACOBSEN - CPF: 706.400.761-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃOES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PAGAMENTO PARCIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS. INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Saga Comércio e Serviço Tecnologia e Informática Ltda. e Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Poconé Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento às apelações para reconhecer pagamento parcial de obrigação e limitar a condenação ao saldo remanescente, a ser aferido em liquidação de sentença. Além disso, readequou a
s custas e os honorários advocatícios proporcionalmente ao novo valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil e afastou a litigância de má-fé, por ausência de comprovação de dolo processual.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(I) se houve omissão quanto à análise expressa da tese de quitação total/parcial da dívida defendida pela empresa Saga;

(II) se há omissão quanto à redistribuição proporcional dos honorários de sucumbência diante do parcial provimento do recurso de Saga;
(III) se houve contradição na ausência de sanção por litigância de má-fé reconhecida quanto à autora da ação;
(IV) se houve omissão na análise da alegada inovação recursal em contrarrazões da autora quanto à tese de pagamento parcial defendida pela empresa Marmeleiro Auto Posto Ltda.

III. Razões de decidir

3. Verificada omissão quanto à tese de quitação parcial da obrigação arguida por Saga, que, embora não analisada expressamente, restou alcançada pelo reconhecimento de pagamento parcial das rés em virtude da solidariedade passiva.
4. Reconhecida omissão quanto à necessidade de redistribuição proporcional dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC, diante do provimento parcial do recurso da Saga, à semelhança do que já foi decidido quanto à corré Marmeleiro Auto Posto Ltda.

5. Rejeitada a alegação de contradição na ausência de sanção por litigância de má-fé, por inexistência de vício e exercício fundamentado de prudência judicial diante da ausência de dolo específico.

6. Sanada a omissão quanto ao argumento de inovação recursal, afastando-se a tese da autora diante da existência de prova documental idônea que sustenta o reconhecimento de pagamento parcial, não havendo inovação insuscetível de apreciação.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar omissões formais no acórdão embargado.

Tese de julgamento:

“1. A solidariedade passiva entre os requeridos permite estender os efeitos do reconhecimento de pagamento parcial a todos os coobrigados, ainda que a tese individual de quitação não tenha sido nominalmente enfrentada.
2. O provimento parcial do recurso enseja a redistribuição proporcional da verba honorária, conforme previsto no art. 86 do CPC.
3. A omissão quanto à análise de inovação recursal pode ser sanada sem efeitos modificativos, quando existente prova documental autônoma que fundamenta o acórdão recorrido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 86, 80, 277, 1.022 e 1.025; CC, art. 335.

.
R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria, que, à unanimidade, deu parcial provimento aos Recursos de Apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso, pela empresa Marmeleiro Auto Posto Ltda. e por Saga Comércio e Serviço Tecnologia e Informática Ltda., para reconhecer o pagamento parcial da obrigação e limitar a condenação solidária ao saldo remanescente, a ser apurado em liquidação de sentença (id. 305437394).

A embargante, Saga Comércio e Serviço Tecnologia e Informática Ltda., alega omissão no acórdão embargado no que diz respeito ao não enfrentar o pedido expresso de reconhecimento da quitação integral da dívida, embora tenha reconhecido tal abatimento para os demais requeridos em idêntica situação.

Sustenta, ainda, omissão quanto à fixação de honorários advocatícios de sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, dado que o recurso foi parcialmente provido.

Aduz, também, que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer conduta desleal por parte da autora — ora embargada —, Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Poconé Ltda., que teria omitido informação relevante sobre o pagamento parcial da dívida e sobre acordo judicial anterior, mas deixou de aplicar sanções por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, II e III, e 81 do CPC.

Requer, ao final, a integração do julgado para apreciação expressa dos pontos omitidos e a coerência da fundamentação quanto à litigância de má-fé, além do prequestionamento das matérias federais suscitadas, para fins de viabilizar o acesso às instâncias superiores (id. 305989869).

Por sua vez, o Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Poconé Ltda. aponta omissão no julgado, ao argumento de que não houve apreciação da preliminar de inovação recursal suscitada em suas contrarrazões à apelação interposta pela Embargante SAGA.

Pontua que a tese de quitação da dívida, suscitada por SAGA, somente foi apresentada após a prolação da sentença, o que representaria indevida inovação recursal, pois não foi ventilada em contestação, tampouco antes da fase de apelação. Assim, haveria preclusão consumativa, nos termos do art. 329 do CPC, vedando-se o conhecimento dessa alegação em sede recursal.

Requer, o acolhimento dos embargos, para sanar as omissões apontadas (id. 306965879).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos embargos opostos pela empresa Saga, pugnando pelo seu desprovimento. Quanto aos embargos manejados pelo Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Poconé Ltda., deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar (ids. 310893374 e 310893385). De igual forma, procedeu a empresa Marmeleiro Auto Posto Ltda. (ids. 308818372).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado, trata-se de dois Embargos de Declaração

contra o acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento aos Recursos de Apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso, pela empresa Marmeleiro Auto Posto Ltda. e por Saga Comércio e Serviço Tecnologia e Informática Ltda., para reconhecer o pagamento parcial da obrigação e limitar a condenação solidária ao saldo remanescente, a ser apurado em liquidação de sentença, nos seguintes termos:

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL À FROTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. LICITAÇÃO. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO. VALIDADE DA CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CITAÇÃO DE COOBRIGADO SOLIDÁRIO. INTERRUPÇÃO. ILEGITIMIDADE NÃO CONFIGURADA. INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CULPA IN VIGILANDO. PAGAMENTO PARCIAL ANTERIOR. REDUÇÃO DO VALOR CONDENATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido da Ação de Cobrança, condenando os requeridos ao pagamento solidário de R$ 38.278,24, referentes a fornecimento de combustíveis entre abril e maio de 2013, com acréscimos legais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

Há três questões a saber: (I) se a empresa credenciadora foi validamente citada; (II) se houve ocorrência de prescrição quanto à empresa gestora; (III) se houve quitação parcial do débito por meio de consignação judicial; e (IV) se o Estado de Mato Grosso e a empresa gestora respondem solidariamente pelo inadimplemento, em virtude de omissão fiscalizatória.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade da citação foi rejeitada à luz da teoria da aparência, diante do recebimento do AR por funcionário da empresa, sem demonstração de prejuízo.
4. A prescrição quinquenal arguida pela empresa Saga Ltda. foi afastada, nos termos do art. 204, § 1º, do CC, considerando que a citação válida dos coobrigados interrompe o prazo prescricional em relação aos demais corresponsáveis solidários.

5. Reconhecido o pagamento parcial da obrigação no valor de R$ 27.955,02, realizado mediante depósito judicial em ação de consignação anterior ao ajuizamento da ação de cobrança, sendo mantida a condenação pelo saldo remanescente.

6. Mantida a responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso e da empresa gestora, por omissão no dever legal de fiscalização contratual, nos termos da Instrução Normativa n. 001/2011/SAD-MT e dos arts. 58, III e 67 da Lei n. 8.666/1993, caracterizando culpa in vigilando.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos parcialmente providos, para reconhecer a quitação parcial da obrigação e determinar a apuração do saldo remanescente em liquidação de sentença, com readequação proporcional de custas e honorários.

Tese de julgamento:
“1. É válida a citação recebida por funcionário da empresa, na ausência de prova de prejuízo processual. 2. A citação válida de um coobrigado solidário interrompe o prazo prescricional em relação aos demais. 3. O depósito judicial anterior ao ajuizamento da ação de cobrança configura pagamento parcial da obrigação. 4. O Estado e a empresa gestora respondem solidariamente pelo inadimplemento contratual quando omissos no dever de fiscalização da execução do contrato.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 204, § 1º, 335 e 927; CPC, arts. 248, § 2º, 493 e 924, II; L. n. 8.666/1993, arts. 58, III, e 67.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 995.375/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16.12.2008; STJ, AgInt no REsp 2.180.360/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgInt no REsp 1.976.663/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.06.2022. (id. 305437394)

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui finalidade específica. Os embargos de declaração destinam-se à integração ou ao esclarecimento das decisões judiciais, em sua integralidade, quando nelas se verificarem omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Inexistindo tais vícios formais na decisão embargada, torna-se incabível a oposição de embargos de declaração, porquanto o referido recurso não se presta ao reexame de matéria já decidida, hipótese para a qual há previsão de recurso próprio na legislação processual.

Não obstante, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a atribuição de efeitos modificativos ou infringentes aos embargos de declaração, possibilitando a alteração do julgado.

Ressalta-se que tal excepcionalidade se restringe aos casos de erro material manifesto ou quando, suprida a omissão ou sanada a contradição, a modificação do julgado revela-se consequência lógica e inevitável.

Em síntese, os embargos de declaração, disciplinados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial: para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III).

No caso concreto, a Embargante Saga Comércio e Serviço Tecnologia e Informática Ltda. alega omissão quanto ao pedido de quitação integral da dívida e à fixação de honorários de sucumbência recíproca, além de contradição por não ter sido aplicada sanção de litigância de má-fé à autora. Já a Embargante Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Poconé Ltda. sustenta omissão na apreciação da preliminar de inovação recursal, ao argumento de que a tese de quitação suscitada pela SAGA teria sido apresentada apenas em sede de apelação.

Assiste razão aos Embargantes, em parte. Explico.

1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA.

1.1. Da alegada omissão quanto à análise da quitação parcial do débito cobrado

A SAGA sustenta que o acórdão não analisou expressamente o seu pedido de reconhecimento da quitação parcial do débito, embora o tenha feito quanto à empresa Marmeleiro.

Com efeito, consta do voto do acórdão embargado:

“De outro norte, conforme já registrado na decisão proferida nos aclaratórios, o repasse de valores pela empresa Marmeleiro Auto Posto Ltda. à empresa Idaza Distribuidora de Petróleo Ltda., conforme o acordo firmado na Ação de Execução Extrajudicial (autos n.º 1003134-36.2016.8.11.0042), evidencia o pagamento parcial do débito.”

E mais adiante:

“Dessa forma, o valor de R$ 27.955,02, objeto do acordo judicial e efetivamente repassado à credora originária, deverá ser abatido do valor total da condenação solidária imposta às rés no presente feito.”

Constata-se que o pagamento reconhecido no acórdão beneficiou a Embargante SAGA por força da solidariedade passiva (CC, art. 277), ainda que sua tese própria de pagamento não tenha sido analisada nominalmente.

Portanto, há omissão formal, que ora se sana apenas para registrar que o efeito prático da decisão já abrange a Embargante.

1.2. Da sucumbência recíproca

O acórdão reconheceu parcialmente o recurso da SAGA, o que, à luz do art. 86 do CPC, ensejaria distribuição proporcional dos honorários. Contudo, tal questão não foi abordada no julgado, diferentemente do que ocorreu com a empresa Marmeleiro. Confira-se:

“Ante o parcial provimento do recurso de Marmeleiro Auto Posto Ltda., readequo a verba honorária para distribuí-la proporcionalmente entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC.”

Há, portanto, omissão a ser suprida, para estender a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais à SAGA, em razão do provimento parcial de seu recurso de apelação, para garantir isonomia no tratamento das rés, já reconhecida no próprio acórdão quanto à empresa Marmeleiro.

1.3. Da contradição quanto à litigância de má-fé

A embargante sustenta que o acórdão reconheceu a existência de conduta irregular da autora, mas não aplicou penalidade.

Entretanto, o acórdão é claro ao afirmar:

“Ainda que, no caso concreto, não se possa afirmar a existência de dolo específico, especialmente diante do contexto de dissolução da sociedade empresária da Recorrida, o comportamento adotado revela-se incompatível com o princípio da boa-fé objetiva [...]
Por cautela e em respeito ao contraditório, neste momento, deixo de aplicar a multa por litigância de má-fé, mas registro a irregularidade da conduta da Recorrida.”

Não há contradição, mas exercício fundamentado de juízo de prudência. Rejeita-se o ponto.

2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES POCONÉ LTDA.

A Embargante aduz que a tese de quitação da Marmeleiro foi inovação recursal, pois apresentada apenas após a contestação, e que o acórdão não analisou tal argumento, levantado nas contrarrazões.

De fato, o ponto não foi enfrentado de forma expressa, o que caracteriza omissão formal.

Contudo, o próprio acórdão deixa claro que o pagamento reconhecido foi com base em prova documental robusta, e não se confunde com a tese de “transação” ou “quitação por compensação”.

Cita-se trecho da fundamentação quanto a esse ponto específico:

“Com base nas provas documentais trazidas com os aclaratórios, é possível concluir pela existência de pagamento parcial do débito que originou a presente cobrança, ainda que não se tenha feito referência a ele na contestação.”

Desse modo, ainda que tenha havido omissão na resposta ao argumento da Embargante, o fundamento do acórdão está em prova documental existente nos autos, e não configura inovação recursal insuscetível de apreciação.

Logo, a omissão deve ser suprida sem efeitos modificativos.

Importante destacar, por fim, que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo Embargante, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração não sejam admitidos ou sejam rejeitados.

Forte nessas razões,
ACOLHO, EM PARTE
, os embargos de declaração opostos por Saga Comércio e Serviço Tecnologia e Informática Ltda. e por Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Poconé Ltda., sem efeitos infringentes:

1. Sanar as seguintes omissões formais:

1.1. Quanto à ausência de manifestação expressa sobre a tese de quitação total da obrigação, arguida pela embargante SAGA, cuja rejeição decorreu de forma implícita no acórdão embargado;

1.2. Quanto à omissão na redistribuição proporcional dos honorários de sucumbência, devida em razão do provimento parcial do recurso de apelação interposto pela mesma embargante SAGA;

1.3. Quanto à ausência de enfrentamento expresso do argumento de inovação recursal, suscitado pela Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Poconé Ltda. em relação à tese de pagamento parcial apresentada pela empresa Marmeleiro Auto Posto Ltda..

2. Quanto à suposta contradição referente à litigância de má-fé da parte autora, ante a inexistência de vício.

Ficam mantidos, no mais, todos os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025